Tribunal: TJDFT
Processo: 0729123-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. OFENSA A PRINCÍPIOS. NÃO COMPROVADA.
1 - Não constitui nulidade a prolação de sentença em julgamento antecipado do mérito, sem que previamente se tenha proferido decisão de saneamento do feito. O julgador é livre para formar seu convencimento ante as provas já produzidas nos autos.
2 - A retificação do edital já publicado, em razão de prévia impugnação sindical e recomendação do Ministério Público do Trabalho, não se constitui em violação ao princípio da vinculação ao edital e sequer pode ser atribuída à responsabilidade da CEB que apenas acatou as recomendações, não redundando em prejuízo aos participantes.
3 – Vedada a continuidade de atuação da empresa em determinada área, a seleção para os cargos a esta pertinentes também deixa de ser necessária, o que repele a alegação de alteração do certame pela redução do número de vagas inicialmente previstas.
4 – Não constitui fundamento hábil à alegação de preterição, para invocar a nulidade de todo o certame, a referência à hipótese de direcionamento e apadrinhamento político no processo seletivo interno relacionado a cargos não pretendidos pelos ora candidatos e que sequer preencheriam os requisitos próprios.
5 – Há previsão no edital do meio para publicação e divulgação de todas as comunicações e convocações relativas ao certame, a repelir a alegação de ofensa ao princípio da transparência, da publicidade ou do acesso à informação. Independentemente de previsão, o direito de impugnar ou recorrer resta assegurado aos candidatos, tanto na via administrativa como na via judicial, inexistindo ofensa ao contraditório, ou a ampla defesa ou à possibilidade de revisão dos atos administrativos.
6 – Negado provimento ao recurso.